Tribunal: TJES
Processo: 0000812-85.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-85.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS MORELLO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REJEIÇÃO.
CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, alegando ausência de comprovação de requisitos legais para alongamento de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsistem razões para acolher a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pela parte recorrida; e (ii) apurar se a ausência de prévio requerimento administrativo justifica a improcedência do pedido de alongamento de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de elementos concretos para afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência financeira inviabiliza a impugnação à assistência judiciária gratuita.

4. O direito ao alongamento de dívidas de crédito rural, embora garantido pela Súmula nº 298 do STJ, depende do cumprimento de requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo.

5. A legislação aplicável (art. 36 da Lei nº 13.606/2018) e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN exigem demonstração do requerimento administrativo como condição para a renegociação de crédito rural.

6. A ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, que somente pode ser elidida por prova inequívoca. 2. O direito ao alongamento de crédito rural exige prévio requerimento administrativo devidamente comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 485, VI; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018 BACEN.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 014190032970, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; STJ, Súmula nº 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000812-85.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DOS ANTOS, VOLMER JUNIOR MORELLO, EREDIO MORELLO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
APELADO: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

VOTO

(Preliminar de Impugnação à assistência judiciaria gratuita)

Senhora Presidente, eminentes Pares.

Em sede de contrarrazões a recorrida apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes em primeiro grau.

Analisando os autos, não há como acolher a impugnação à assistência judiciária suscitada em contrarrazões, notadamente porque padece de elementos concretos para descaracterizar a presunção relativa para os apelantes serem merecedores de litigar sob os auspícios da justiça gratuita, senão vejamos:

A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa. 2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos
. [...] Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007268-55.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que, em suma, julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
1

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, ainda que possa ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente por
“[...]

orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural”
(AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28-08-2012, DJe 18-09-2012)
2

Verifica-se, no entanto, que a sentença merece ser mantida, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o
tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Assim, conforme extrai-se dos autos não há nenhuma comprovação de que teria havido o referido requerimento administrativo, perante a instituição financeira, de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido.

Por fim, ausente a relevância da fundamentação não existem motivos para concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO
,
a fim de
manter
a sentença
e, por conseguinte,
majoro

os
honorários advocatícios que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão de tal rubrica diante d
a assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

1
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

2
Data: 29/Apr/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002973-43.2020.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.